Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-98.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019259-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MIKAELLE CRISTINA FIGUEIREDO MARTINS - CPF: 035.722.531-79 (RECORRENTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE NO MOMENTO DO PROCESSAMENTO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PROVISÃO DE SALDO. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC APLICADA.

1. O consorciado que opta pelo débito automático deve manter saldo suficiente de forma contínua durante toda a data de vencimento da obrigação.

2. A ausência de provisão suficiente de saldo durante as janelas operacionais do sistema de débito automático configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

3. O funcionamento do débito automático em ciclos programados integra a dinâmica regular do serviço bancário e não caracteriza falha na prestação do serviço.

4. Incumbe ao consumidor comprovar a existência de saldo suficiente durante o período de processamento do débito automático.

5. A reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração de erro na decisão agravada, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MIKAELLE CRISTINA FIGUEIREDO MARTINS contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelas ora agravadas — ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA —, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

A ação originária consistiu em demanda declaratória de inexistência de mora cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alegou que as rés teriam deixado de efetuar o débito automático da parcela de seu consórcio (Cota nº 0558, Grupo 010693), com vencimento em 12/06/2025, no valor de R$ 1.513,80, a despeito de, segundo sustentou, haver saldo suficiente em sua conta corrente. Em razão da suposta falha, a autora foi considerada inadimplente, desclassificada da assembleia realizada em 17/06/2025 e, com isso, impedida de ser contemplada, embora afirme que sua cota teria sido a sorteada.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de mora e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado, ao qual esta Relatora deu provimento monocrático, com fundamento na culpa exclusiva da consumidora e na ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC e da jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

Contra essa decisão, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (i) que não foi informada sobre a existência de "janelas operacionais" ou horários de corte para o processamento do débito automático; (ii) que o valor integral da parcela estava disponível na conta antes do encerramento do dia civil; (iii) que a instituição financeira não trouxe aos autos prova das referidas janelas operacionais; e (iv) que a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando há saldo suficiente na conta do consumidor e o débito não é realizado.

As agravadas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o agravo interno é manifestamente improcedente, limitando-se a repetir argumentos já vencidos sem apresentar qualquer elemento novo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026